Tribunal: CARF
Processo: 10909.722134/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/11/2014, 13/01/2015
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO. FUNDAMENTOS.
Não cabe impugnação contra os fundamentos aduzidos para deflagração do procedimento especial de controle aduaneiro, regido nos termos da IN RFB no 1.169/2011, já que se trataria de revisão dos motivos do ato administrativo que autorizou o procedimento de fiscalização. A impugnação versará sobre o lançamento, nos termos do Decreto no 70.235/72. Os motivos da deflagração do procedimento especial devem ser contestados perante a autoridade que detinha competência para sua instauração: o Chefe da Unidade Aduaneira ou a Coana.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Cabelo em bruto disposto no mesmo sentido - raiz com raiz, ponta com ponta - , isto é, dispostos no sentido natural, ainda que tenha sido apenas lavado, classifica-se na NCM 6703.00.00.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
Nos termos do art. 23, §2o do Decreto-Lei no 1.455/76 “Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.” Identificada nos autos a não apresentação documentos e/ou informações, devidamente intimadas ao interessado, que poderiam elucidar as operações cursadas. A simples apresentação de folhas dos livros contábeis não é suficiente para corroborar os lançamentos lá inscritos, sem que o interessado apresente os documentos que fundamentaram tais lançamentos. Dessa forma, registrar no Livro Diário que determinado recurso financeiro transitou pela contabilidade, sem apresentar o respectivo extrato bancário, torna frágil a apresentação do lançamento no livro, não servindo como prova hábil da origem dos recursos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722134/2016-81
ACÓRDÃO
3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 17/11/2014, 13/01/2015
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO. FUNDAMENTOS.
Não cabe impugnação contra os fundamentos aduzidos para deflagração
do procedimento especial de controle aduaneiro, regido nos termos da IN
RFB no 1.169/2011, já que se trataria de revisão dos motivos do ato
administrativo que autorizou o procedimento de fiscalização. A
impugnação versará sobre o lançamento, nos termos do Decreto no
70.235/72. Os motivos da deflagração do procedimento especial devem ser
contestados perante a autoridade que detinha competência para sua
instauração: o Chefe da Unidade Aduaneira ou a Coana.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Cabelo em bruto disposto no mesmo sentido - raiz com raiz, ponta com
ponta - , isto é, dispostos no sentido natural, ainda que tenha sido apenas
lavado, classifica-se na NCM 6703.00.00.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
Nos termos do art. 23, §2o do Decreto-Lei no 1.455/76 “Presume-se
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.” Identificada nos autos a não apresentação documentos e/ou
informações, devidamente intimadas ao interessado, que poderiam
elucidar as operações cursadas. A simples apresentação de folhas dos livros
contábeis não é suficiente para corroborar os lançamentos lá inscritos, sem
que o interessado apresente os documentos que fundamentaram tais
lançamentos. Dessa forma, registrar no Livro Diário que determinado
recurso financeiro transitou pela contabilidade, sem apresentar o
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
2
respectivo extrato bancário, torna frágil a apresentação do lançamento no
livro, não servindo como prova hábil da origem dos recursos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-39.472, da 1a Turma da DRJ/FNS, proferido em 28 de março de 2017, que assim relatou o
feito:
Trata-se de auto de infração, protocolado em 03/10/2016, com ciência eletrônica
firmada em 05/10/2016 (fls.395), em razão de fraude no valor aduaneiro
declarado, falsidade ideológica na fatura comercial e interposição fraudulenta
presumida, em virtude da não comprovação da origem, disponibilidade e efetiva
transferência dos recursos empregados, no valor total igual a R$ 1.224.171,10,
assim decomposto:
a) Diferença de Imposto de Importação, Juros de Mora e Multa de Ofício(150%):
R$ 238.121,76;
b) Diferença de IPI – vinculado, Juros de Mora e Multa de Ofício (150%):
R$ 275.565,37;
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
3
c) Diferença de PIS/PASEP Importação, Juros de Mora e Multa de Ofício(150%): R$
22.981,40;
d) Diferença de COFINS Importação, Juros de Mora e Multa de Ofício(150%): R$
105.853,79;
e) Multa substitutiva ao perdimento (art.105 – VI, do Decreto-Lei no 37/66; art.23
– IV e V, c/c §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76) - R$ 581.648,78;
Segundo se depreende do Relatório Fiscal, o procedimento apuratório se deu
sobre as importações abaixo, ambas submetidas ao procedimento especial de
controle aduaneiro, regido nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.169/2011, segundo determinação da COANA (fls.30, primeiro parágrafo),
mediante parametrização das DI para o canal cinza:
DI
Fls.
Registro
Desembaraço
NCM na DI
NCM
Mercadoria
descrita na DI
14/2219000-
7
112
a
119
17/11/2014
03/07/2015
0501.00.00
Cabelos em
bruto e
desperdícios
de cabelo
Cabelos
humanos em
bruto
15/0067138-
1
124
a
126
13/01/2015
13/08/2015
0501.00.00
Cabelos em
bruto e
desperdícios
de cabelo
Cabelos
humanos em
bruto,
classificação B
O
importador
impetrou
dois
Mandados
de
Segurança
(5005477-
49.2015.4.04.7208/SC
e
5008333-83.2015.4.04.7208/SC),
com
liminares
deferidas, para que as mercadorias não mais ficassem retidas, durante o
procedimento fiscal, sendo que foi fixado um prazo de 48h para conclusão dos
despachos aduaneiros (fls.33, penúltimo parágrafo).
Para correta identificação da mercadoria importada, a autoridade fiscal
demandou a elaboração de laudos técnicos, porque nas Faturas Comerciais a
descrição da mercadoria importada não oferecia detalhes suficientes sobre os
bens, circunstância também aferida no respectivo Packing List e no Conhecimento
de Embarque Aéreo (fls.82, penúltimo parágrafo). Vale destacar a seguinte
passagem do Relatório (fls.37, primeiro parágrafo):
O importador não tomou providências junto ao perito para realização dos laudos
demandados pela Fiscalização, sendo necessário o acionamento direto desta
Fiscalização junto ao perito conveniado da UFSC, Universidade Federal de Santa
Catarina para as devidas providências.
Encontram-se nos autos os seguintes questionamentos e respectivas respostas do
perito:
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
4

Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
5

(Fls. 6285/629)
Diante das respostas do perito (especificamente, quanto aos itens “2” e “5”), a
fiscalização concluiu que a classificação fiscal da mercadoria não estava
correta(fls.41/42), haja vista o que o perito tinha afirmado: “as mechas de cabelo
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
6
em questão estão com os fios presos e dispostos no mesmo sentido,
enquadrando-se, desta forma, na NCM 6703.00.00 correspondente a “cabelos
dispostos no mesmo sentido, adelgaçados, branqueados ou preparados de outro
modo; lã, pelos e outras matérias têxteis, preparados para a fabricação de
perucas ou de artefatos semelhantes”.” Foi relatado pela fiscalização que houve 5
(cinco) tentativas de se obterem documentos e informações necessários para
análise das importações. Todavia, as intimações expedidas não obtiveram o êxito
esperado.
Na tabela abaixo, vemos os quesitos das intimações recebidas pelo interessado,
onde se procurou alinhar os assuntos semelhantes:

Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
7

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
8

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
9

Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
10

Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
11

Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
12

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
13

Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
14

(vide fls. 630/638 e-processo – Acórdão DRJ)
Houve algumas respostas do fiscalizado, entretanto, não tiveram por escopo
tornar possível o conhecimento dos detalhes das operações de importação.
Abaixo, um quadro-resumo das respostas:
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
15

(vide fls. 639 e-processo – Acórdão DRJ)
Essa resistência do importador levou a fiscalização aduaneira ao seguinte
entendimento (fls.47, segundo parágrafo), em contraponto ao previsto no art.181,
do Decreto no 6.759/2009, dentre outros dispositivos:
Com relação aos Termos de Intimações Fiscais no 223/2016-SAFIA/ALF/ITJ e
224/2016-SAFIA/ALF/ITJ (anexos 15 e 16), na data de 22/09/2016 expirou

1 Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem têm a
obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à fiscalização aduaneira
quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput): §1o Os documentos de que trata o caput compreendem os
documentos de instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de
negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro
das mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria
da Receita Federal do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei no 10.833, de 2003, art.
70, § 1o). §2o Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou
deterioração dos documentos a que se refere o caput, deverá ser feita comunicação, por escrito, no prazo de
quarenta e oito horas do sinistro, à unidade de fiscalização aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os documentos que comprovem o registro da
ocorrência junto à autoridade competente para apurar o fato (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, §§ 2o e 4o). §3o No caso
de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos referidos no caput será atribuída à
pessoa responsável pela guarda dos demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica (Lei no 10.833, de
2003, art. 70, § 5o). §4o O descumprimento de obrigação referida no caput implicará o não reconhecimento de
tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeitos
retroativos à data da ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, inciso I, alínea “b”). §5o O
disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao agente de carga, ao depositário
e aos demais intervenientes em operação de comércio exterior quanto aos documentos e registros relativos às
transações em que intervierem, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei
no 10.833, de 2003, art. 71).
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
16
novamente o prazo ao importador apresentar os devidos documentos e
esclarecimentos demandados. Portanto está claro que o mesmo NÃO
ATENDEU qualquer das intimações que lhe foram endereçadas, NÃO
COMPROVANDO
TANTO
A
NEGOCIAÇÃO
COMERCIAL
E
PREÇOS
PRATICADOS, ASSIM COMO TAMBÉM, NÃO COMPROVOU A ORIGEM,
DISPONIBILIDADE
E
EFETIVA
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
EMPREGADOS.
Ao discorrer sobre as pessoas interessadas nas operações em questão (item “6.
Da análise do importador, exportador e pessoas relacionadas (ou pessoas jurídicas
envolvidas); fls.53 a 66), a fiscalização detectou alguns indícios de que outra
pessoa poderia figurar como real adquirente das mercadorias importadas.
Resumidamente, temos:
a) que a SUEL, que tinha CNAE 4652-4-00 – COMÉRCIO ATACADISTA DE
COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
COMUNICAÇÃO, até agosto de 2014, não havia importado mercadorias
classificadas na NCM 0501.00.00. Observa-se que o ramo de atividade da
SUEL não lidava com a mercadoria importada (cabelo humano);
b) que a DI 15/0067138-1, incluída no PECA e que acarretou a lavratura do
auto de infração do p.p., foi a última registrada pela SUEL, para importação
de cabelo humano;
c) que o batimento (fls.65/66; 391/392) das notas fiscais de entrada e de
saída demonstraram que a SUEL revendia toda a mercadoria importada;
d) que houve divergência nas assinaturas das Faturas Comerciais e Packing
Lists instrutivas das duas DI analisadas no presente caso;
e) que os lay-outs das Faturas, dessas mesmas duas DI, eram diferentes;
f) que os endereços do fornecedor estrangeiro (MAHOGANY), segundo
pesquisa com o soft “google earth”, eram de imóveis do “tipo residencial”
(fls.60);
g) que a página eletrônica do fornecedor estrangeiro MAHOGANY não
possui qualquer conteúdo;
h) que entre setembro de 2013 e julho de 2014, as importações de
mercadorias vendidas pela MAHOGANY foram feitas por somente uma
empresa, totalizando 42 DI – a fiscalização não indicou o nome dessa
importadora, tendo sido denominada como “empresa x”;
i) que, a desfavor das importações da “empresa x”, foi deflagrado
procedimento especial de controle aduaneiro – PECA – e, após lavratura de
auto de infração, tal empresa não mais realizou importações de cabelo
humano;
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
17
j) que 82,8% das importações da SUEL, relativo a cabelo humano, vendido
pela MAHOGANY, foram vendidas para a “empresa x” ou a clientes desta
(fls.66, primeiro parágrafo);
k) que havia “fortes indícios de que a "EMPRESA X", apesar de estar em
procedimento especial e autuada em auto de infração, continuou
importando a mesma mercadoria de forma fraudulenta, subfaturando o
preço pago, só que passou a agir, também, como importador/adquirente
oculto nas importações realizadas pela SUEL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. Fato este fortalecido pela própria omissão da
importadora em apresentar a documentação que comprove a origem,
disponibilidade e efetiva transferência de recursos empregados.” (fls.63,
primeiro parágrafo);
l) que somente na última DI registrada (15/0067138-1, incluída no p.p.) a
importadora SUEL declarou preço igual a US$ 85.00/kg, enquanto que em
onze importações anteriores declarou US$ 45.00/kg e nas duas primeiras
(de 08/08/2014 e de 14/08/2014) o preço declarado foi de US$ 35.00/kg. A
alteração de preço declarado, na última DI registrada, chamou a atenção da
fiscalização, pois a DI anterior tinha sido direcionada para o canal cinza,
tendo afirmado (fls.64, primeiro parágrafo): “Na tentativa de fugir da
parametrização realizada pela Receita Federal do Brasil, houve o registro da
DI no 15/0067138-1 com o valor aumentado, sendo em média, o dobro do
preço praticado pela importadora em importações passadas da mesma
mercadoria, fato que demonstra claramente que a mesma declara preços
aleatórios e que não espelham os reais valores da mercadoria ora
importada, com o único objetivo de fugir dos controles exercidos pela RFB
no comércio exterior.”
Ainda com relação ao valor aduaneiro declarado na importação, a autoridade
fiscal fez comparações com outros “produtores”, da mesma mercadoria,
provenientes da ÍNDIA, tendo discorrido sobre o tema à fls.84 a 88 – as duas DI,
no p.p., provêm dos EUA, mas com origem indiana –, tendo afirmado o seguinte, à
fls.83/84:
Observa-se também, que a fraude de valor tem sido prática reiterada da
SUEL COM., IMP E EXP LTDA, mediante a declaração de valores que são de
10 a 11 vezes inferiores àqueles comumente praticados no mercado
internacional de cabelos indianos, conforme se verá com detalhes a seguir.
Demonstraremos adiante que o valor real das mercadorias varia entre USD
120,00 e USD 995,00 por quilo, escalonado conforme o comprimento da
mecha de cabelo.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
18
Com base nessas constatações, a fiscalização chegou ao entendimento(fls.92,
terceiro parágrafo)2, quanto às Faturas Comerciais, que foram objeto de
“falsidade ideológica” (item “8.2”, à fls.88 a 96), pelos seguintes motivos:
1. omissão quanto à descrição da mercadoria efetivamente negociada;
2. omissão quanto ao preço efetivamente praticado nas operações3.
Essas informações formam para a fiscalização evidência importante de
subfaturamento dos valores declarados, que, além de manter oculta a real
natureza dos bens importados, possui como objetivo a fuga da tributação. A
informação de valores para as mercadorias menores do que os reais torna
os documentos entregues à Receita Federal do Brasil falsos, irregularidade
caracterizada como dano ao Erário punível com a pena de perdimento,
conforme art. 2o, I, da IN RFB 1.1.69/2011. (fls.92, último parágrafo)
As Faturas “falsificadas”, por si só, conforme entendido pela fiscalização, levariam
à conclusão da ocorrência de Dano ao Erário, punível com a pena de perdimento,
nos termos do art.105 – VI, do Decreto-Lei no 37/66, art.23 – IV e §1o do Decreto-
Lei no 1.455/76, regulamentado pelo art.689 – VI, do Decreto no 6.759/2009.
Todavia, considerando que tais mercadorias tinham sido vendidas, pelo
importador, seria cabível o lançamento da multa substitutiva ao perdimento,
regida nos termos do art.23 - §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76. Essa interpretação
da autoridade fiscal ocorreu em função de que as mercadorias tinham sido
desembaraçadas por ordem judicial, nos autos dos Mandados de Segurança no
5005477-49.2015.4.04.7208/SC
e
no
5008333-83.2015.4.04.7208/SC,
sem
apresentação de garantia (item “10. DA ENTREGA MERCADORIA POR DECISÃO
JUDICIAL E APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE AO VALOR DA MERCADORIA”,
fls.101 a 104), e o batimento das Notas Fiscais de Entrada e de Saída sinalizava a
venda integral dos bens importados (tabela à fls.104).
Por outro lado, como a autoridade fiscal viu fortes indícios de que o importador
não apresentou dados suficientes acerca do preço efetivamente praticado, em
virtude da prática concomitante de fraude e de sonegação (fls.98, último
parágrafo), o que trazia consequências negativas na apuração do valor aduaneiro
das mercadorias, efetuou-se o procedimento de arbitramento de preço (item “9 -
DO ARBITRAMENTO DO PREÇO DAS MERCADORIAS REF. DI ́s 14/2219000-7 e
15/0067138-1”, à fls.96 a 101). Tudo com base nas Opiniões Consultivas 10.1 e

2 “Pelo exposto conclui-se que as Faturas Comerciais no MHS2014063 e MHS2014065 (anexo 1 e 2) são
ideologicamente falsa, pois não espelham a realidade das transações em relação a, pelo menos, dois elementos
essenciais: I – preço da mercadoria; II – descrição detalhada do tipo de mercadoria, características, comprimento dos
fios de cabelo, disposição do sentido dos fios, características que influenciam diretamente no preço;”
3 Nesse quesito, alegou-se (fls.88/89): “Conforme já verificado, os preços mínimos praticados pelos exportadores
indianos na comercialização de cabelos do tipo REMY variam entre USD 120,00 (cabelos “curtos”, 8”) e USD 645,00
por quilo (cabelos “longos”, 32”). Ou seja, é impossível que a SUEL COM. IMP E EXP LTDA importe esta mesma
mercadoria na faixa de UDS 45,00 por quilo declarado na DI no 14/2219000-7 e UDS 85,00 por quilo declarado na DI
no 15/0067318-1. De tal análise, a única conclusão possível é a de que o valor das mercadorias, constante na fatura
apresentada pela empresa importadora, é falso”. (Grifou-se)
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
19
19.1, do Comitê de Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Comércio,
aprovadas pela Instrução Normativa SRF no 318/2003, bem como no art.88, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Em 01/11/2016 (fls.407), o autuado apresentou, por meio de seu advogado, sua
impugnação (fls.408 a 434), tendo alegado, em síntese:
a) que, em sede preliminar, haveria ausência de motivação para
deflagração do procedimento especial de controle aduaneiro, regido pela
IN RFB no 1.169/2011, já que não demonstrado indício concreto de fraude
quanto ao preço das mercadorias importadas;
b) que caberia à fiscalização aduaneira buscar os elementos que
comprovassem a fraude, não podendo transferir esse encargo ao
importador;
c) que, juntamente com a impugnação (fls.435 a 620), apresentava todos os
documentos e informações necessários para aferir a lisura das importações,
inclusive extrato bancário;
d) que a classificação fiscal adotada nas DI estava correta, tendo destacado
que o laudo técnico afirmou que a descrição da mercadoria, nas
declarações, estava correta;
e) que não sabia qual a dúvida da fiscalização aduaneira quanto ao
exportador estrangeiro – MAHOGANY HAIR SUPPLIES INC. -, localizada nos
EUA;
f) que a real adquirente era a própria importadora – SUEL – e que a
indicação, pela fiscalização, de uma suposta adquirente, como “empresa X”,
cerceava seu direito de ampla defesa e contraditório;
g) que inexistiu fraude no preço declarado, seja porque no Brasil não há
tabelamento de preços, seja porque estava na média dos preços
pesquisados no sistema ALICE WEB, o que implicava a falta de
embasamento para arbitramento de preço das mercadorias;
h) que houve violação dos métodos de valoração aduaneira, relativamente
à mercadoria idêntica, mormente porque houve comparação da mercadoria
importada dos EUA com a informada por fornecedores da ÍNDIA;
Nos pedidos formulados, demandou pela nulidade do auto de infração.
O acórdão recorrido, proferido por maioria de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2014, 13/01/2015
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE ADUANEIRO. FUNDAMENTOS.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
20
Não cabe impugnação contra os fundamentos aduzidos para deflagração do
procedimento especial de controle aduaneiro, regido nos termos da IN RFB no
1.169/2011, já que se trataria de revisão dos motivos do ato administrativo que
autorizou o procedimento de fiscalização. A impugnação versará sobre o
lançamento, nos termos do Decreto no 70.235/72. Os motivos da deflagração do
procedimento especial devem ser contestados perante a autoridade que detinha
competência para sua instauração: o Chefe da Unidade Aduaneira ou a Coana.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Cabelo em bruto disposto no mesmo sentido - raiz com raiz, ponta com ponta - ,
isto é, dispostos no sentido natural, ainda que tenha sido apenas lavado,
classifica-se na NCM 6703.00.00.
FRAUDE E SONEGAÇÃO.
No campo tributário, a fraude, a sonegação e o conluio estão previstos nos arts.71
a 73, da Lei no 4.502/64, onde o dolo é característica essencial, devendo ser
reunidas provas de que o fiscalizado pretendia obter uma finalidade específica,
consoante previsto nesses dispositivos legais. Nessa esteira, também se inclui
qualquer tipo de artifício para não apresentar documentos e/ou informações,
devidamente intimadas ao interessado, que podem elucidar as operações
cursadas. A simples apresentação de folhas dos livros contábeis não é suficiente
para corroborar os lançamentos lá inscritos, sem que o interessado apresente os
documentos que fundamentaram tais lançamentos. Dessa forma, registrar no
Livro Diário que determinado recurso financeiro transitou pela contabilidade, sem
apresentar o respectivo extrato bancário, torna frágil a apresentação do
lançamento no livro, não servindo como prova hábil da origem dos recursos.
MERCADORIAS IDÊNTICAS. COMPARAÇÃO.
Em razão da falta de normatização clara e completa sobre o que deve ser
considerado como mercadoria idêntica, pela legislação nacional, devem ser
utilizados os parâmetros do Acordo de Valoração Aduaneira, como processo de
integração analógica, sem que disso se conclua que, necessariamente, se está
diante de um processo de valoração aduaneira, propriamente dito, já que
também aplicável esse raciocínio aos casos de arbitramento do preço praticado.
As comparações devem ser feitas, sempre que possível, a partir de importações
efetivamente realizadas, não em simples cotações junto aos fornecedores.
ARBITRAMENTO ADUANEIRO.
O Decreto no 6.759/2009 prevê três hipóteses de arbitramento da base de cálculo
dos tributos e demais acréscimos, sendo que duas delas tomam por base não o
valor aduaneiro, mas sim o preço efetivamente praticado, devendo ser coligidas
provas cabais da ocorrência dos requisitos normativos para esse procedimento
específico.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
21
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parcela exonerada do crédito tributário deve-se à constatação de vício no
procedimento de arbitramento de preço realizado:
Deve, portanto, o auto de infração ser declarado procedente em parte, excluindo-
se o crédito tributário calculado com base no valor arbitrado e mantendo-se o
crédito tributário calculado com base nos valores declarados pela impugnante,
haja vista a incorreção nos procedimentos de arbitramento de preços.
O voto vencido proferido entendeu pela nulidade de todo o lançamento em face do
vício no procedimento aduaneiro:
Diante do equívoco no arbitramento, todas as etapas concernentes à liquidação
restaram comprometidas: a multa substitutiva ao perdimento e as diferenças de
tributos, com respectivos acréscimos.
O Recurso Voluntário do Contribuinte alega (i) impossibilidade de instauração do
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro em razão da não aplicação da pena de perdimento;
(ii) nulidade do Auto de Infração por violação ao art. 23 da IN SRF 680/06 (iii) a correção da
classificação fiscal utilizada; (iv) a existência de comprovação da disponibilidade financeira
(Interposição Fraudulenta Presumida); e (v) irregularidade na aplicação da multa substitutiva à
pena de perdimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo (fls. 670 e 672), portanto dele tomo
conhecimento.
Passa-se ao exame dos tópicos recursais:

(i)
impossibilidade de instauração do Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro em razão da não aplicação da pena de perdimento
No presente tópico o Recorrente aduz que o Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro que antecedeu a lavratura do presente Auto de Infração é nulo, uma vez que “o caso
em tela, não há aplicação da pena de perdimento”, exigência do art. 1a da IN RFB no 1.169/11.
Ocorre que tal afirmação não coaduna com a situação dos autos. Houve, sim, a
aplicação de pena de perdimento da mercadoria importada e esta não foi afastada pelo Acórdão
DRJ. Houve, de fato, a conversão da pena de perdimento em multa em razão da não localização
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
22
das mercadorias importadas, o que inclusive é impugnado pelo Recorrente no tópico “DA
APLICAÇÃO DA MULTA - Violação ao art. 23, II do Decreto-Lei no 1.455/76 e do art. 689, § 1o” do
seu Recurso Voluntário.
Não procede, portanto, a alegação de nulidade formulada.

(ii)
Nulidade do Auto de Infração por violação ao art. 23 da IN SRF 680/06
Ainda no que diz respeito à instauração do Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro contribuinte alega violação ao art. 23 da IN SRF no 680/2006, que dispunha, conforme
redação vigente á época da lavratura do Auto de Infração:
Art. 23. Na hipótese de constatação de indícios de fraude na importação,
independentemente do início ou término do despacho aduaneiro ou, ainda, do
canal de conferência atribuído à DI, o servidor deverá encaminhar os elementos
verificados ao setor competente, para avaliação da pertinência de aplicação de
procedimento especial de controle.
Aduz que:
No caso em tela, como não há qualquer demonstração de que houve a aplicação
do PECA por determinação da COANA, amparada pelo art. 3o da IN RFB no
1.169/11, resta – por exclusão – que sua instauração foi deflagrado pelo Inspetor
da Alfândega de Itajaí /SC, local em que houve o registro da Declaração de
Importação.
Observa-se, entretanto, que não constam as razões para aplicar o PECA e, diante
disto, há nulidade por não observância as regras legais, especialmente porque – é
flagrante – que a investigação foi aberta e encerrada pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal sem autorização do Inspetor da Alfândega, responsável em avaliar
a pertinência de aplicação do procedimento especial de controle aduaneiro
disciplinado pela IN RFB no 1.169/11.
A ausência da avaliação do Inspetor da Alfândega denuncia que não havia(como
constatado) nenhum indí cio de fraude a justificar a retenção da mercadoria, bem
como realizar uma operação para eventual presunção de interposição fraudulenta
(não consta nenhum denominação de interposta pessoa) ou qualquer outro
elemento de fraude que autorize a abertura do Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro.
Contudo, como observado pelo Acórdão Recorrido, a nulidade invocada não se
manifestou nos autos e, ademais, a matéria foge ao exame do Processo Administrativo Fiscal
regido pelo Decreto no 70.235/72:
A deflagração do PECA poderá ser determinada por duas autoridades
administrativas distintas:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
23
a) pelo Chefe da unidade da RFB onde a mercadoria se encontra4; ou
b) pela Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana).
Somente quando a deflagração for determinada pela Coana é que a DI será
direcionada para o canal cinza de conferência, pelo que se depreende do art.3o -
II5, da IN RFB no 1.169/2011, em face do qual os elementos indiciários de fraude
serão aferidos, podendo abranger, também, questões relativas ao preço
declarado6. Nessa hipótese, portanto, não haverá ingerência do Chefe da
Repartição Aduaneira, quanto à deflagração do Procedimento, cabendo-lhe,
somente, garantir a condições materiais para sua execução. Nessa esteira, não
poderá analisar eventual petição do importador para efetuar nova
parametrização ou cancelamento do PECA, já que isso somente caberia à
mencionada Coordenação-Geral, competente para o caso.
Entretanto, se não houver determinação da Coana, para inclusão da importação
no PECA, somente o Chefe da Repartição Aduaneira poderá fazê-lo, mediante
análise dos indícios carreados que, primeiramente, serão analisados em “setor
competente”7 daquela Repartição Pública, na dicção do art.23, da IN SRF no
680/2006:
Art. 23. Na hipótese de constatação de indícios de fraude na importação,
independentemente do início ou término do despacho aduaneiro ou, ainda,
do canal de conferência atribuído à DI, o servidor deverá encaminhar os
elementos verificados ao setor competente, para avaliação da pertinência
de aplicação de procedimento especial de controle.
O texto do art.23 menciona “...independentemente...do canal de conferência
atribuído à DI...”, o que poderia levar, numa primeira leitura, ao entendimento de
que, mesmo quando a Declaração de Importação fosse direcionada para o canal
cinza, não importando a razão, os elementos indiciários de fraude deveriam ser
analisados pelo “setor competente”.
Todavia, essa perspectiva é equivocada, pois faria com que o art.23 c/c art.21 - VI,
da IN SRF no 680/2006, entrasse em conflito com o previsto no art.3o, da IN RFB

4 Art.3o - I, da IN RFB no 1.169/2011: “Art. 3o A seleção das operações a serem submetidas ao procedimento especial
previsto nesta Instrução Normativa poderá decorrer de decisão: I – do chefe da unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) com jurisdição sobre o local onde se encontrar a mercadoria sob suspeita, ou de qualquer
servidor por ele designado;”
5 Art. 3o A seleção das operações a serem submetidas ao procedimento especial previsto nesta Instrução Normativa
poderá decorrer de decisão: (...) II – da Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), mediante
direcionamento para o canal cinza de conferência aduaneira.
6 Art.21 – IV, da IN SRF no 680/2006: “Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para
um dos seguintes canais de conferência aduaneira: (...) IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a
verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma
específica.” (Grifou-se)
7 Esse “setor” não está previamente denominado por tal legislação, podendo ser qualquer um, na Repartição
Aduaneira, a depender, unicamente, da norma de delegação de competência interna, circunscrita à própria unidade
da RFB.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
24
no 1.169/2011. À toda evidência, o último dispositivo mencionado é posterior aos
dois primeiros, além do fato de sua especialidade, devendo prevalecer, durante o
processo interpretativo.
Sendo assim, o trecho destacado (“...independentemente...do canal de
conferência atribuído à DI...”), do art.23, não pode ser lido como abrangente de
toda e qualquer parametrização para o canal cinza, devendo-se excluir os casos
onde a parametrização foi determinada pela Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira, por força do art.3o - II, da IN “1.169/2011”.
Em outras palavras, se o canal cinza foi determinado pela Coana, o servidor não
encaminhará “os elementos verificados ao setor competente, para avaliação da
pertinência de aplicação de procedimento especial de controle”, já que seria uma
tentativa de revisão dos fundamentos para deflagração do PECA, já decididos pela
Unidade Central Aduaneira.
Voltando ao tema da análise dos fundamentos da deflagração operada nos
termos do art.3o - I, da IN “1.169/2011”, ou seja, determinada pelo Chefe da
Unidade Aduaneira onde a mercadoria se encontra, trata-se de revisão de
procedimentos administrativos que podem, ou não, culminar com a lavratura de
auto de infração.
Na verdade, o que se pretende é ter como foco os indícios que levaram ao
entendimento de que seria necessário um procedimento de auditoria mais
acurado, sem, contudo, adentrar especificamente nos atos levados a efeito pela
autoridade fiscal durante o feito apuratório, isto é, entre a ciência do termo de
início9 do procedimento de fiscalização e seu encerramento.
Essa matéria não está sujeita à impugnação, em sede de processo administrativo
fiscal, regido nos termos do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo Decreto
no 7.574/2011. Na verdade, as razões que levaram à deflagração do procedimento
especial de controle aduaneiro, por qualquer das duas autoridades
administrativas, consoante art.3o, da IN RFB no 1.169/2011, não estão sujeitas à
impugnação e, se for o caso, sua reavaliação será procedida pela mesma
autoridade que determinou a instauração.
Isso porque, o Decreto no 70.235/72 tem por finalidade disciplinar o “processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.” (art.1o)Assim, sua
finalidade é normatizar os procedimentos pertinentes às exigências relativas a
créditos tributários em processo de auditoria ou já constituídos e notificados ao
sujeito passivo, tendo sido, ou não, instaurada a fase litigiosa, mediante
apresentação tempestiva de impugnação, não abrangendo as razões que levaram
ao início do procedimento de auditoria, pois envolvem motivos que não integram
o ato administrativo de lançamento, mas sim, o ato administrativo que autorizou
o início das apurações.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
25
Portanto, se o PECA foi deflagrado pelo Chefe da Unidade Aduaneira onde a
mercadoria se encontra, somente essa autoridade poderá reavaliar os
fundamentos que levaram à deflagração desse procedimento especial. Por outro
lado, se a parametrização para o canal cinza foi determinada pela COANA,
somente aquela Coordenação poderá reavaliar as razões.
Qualquer matéria afeta à eventual ilegalidade na instauração do Procedimento
Especial de Controle Aduaneiro desafiaria recurso hierárquico à autoridade superior (art. 56 e
seguintes da Lei no 9.784/99). No processo administrativo fiscal iniciado a partir da lavratura do
Auto de Infração apenas se poder debater nulidades deste próprio lançamento, como, inclusive,
ocorreu com a alegação de nulidade do procedimento de valoração aduaneira das mercadorias
importadas.

(iii)
Correção da classificação fiscal utilizada
A Recorrente afirma que “a classificação fiscal utilizada pela SUEL TRADING está
correta”. Aduz que “De acordo com o laudo pericial”, trata-se de “cabelo humano, em bruto, e
limpo para tirar a gordura natural do cabelo, enfim, lavado, não estando o cabelo arrumado,
ponto com ponto e raiz com raiz, estando aglomerado apenas partes de cabelo cortado e outras
de forma bagunçada” e que o “o laudo é inconclusivo de o cabelo foi extraído de um único
indivíduo e com vários cumprimentos, o que permite observar que se trata de cabelo bruto”.
Nota-se também aqui que esta afirmação não encontra respaldo nas provas dos
autos.
Os Laudos Técnicos elaborados são bastante claros:
5) Os fios de cabelo estão dispostos no mesmo sentido (raiz com raiz, ponta com
ponta)? As raízes foram cortadas?
R- Sim, raiz com raiz, ponta com ponta.
(fl. 156)

5) Os fios de cabelo estão dispostos no mesmo sentido (raiz com raiz, ponta com
ponta)? As raízes foram cortadas?
R- Sim, raiz com raiz, ponta com ponta.
(fl. 161)
Com efeito, ambos os Laudos técnicos consignam que “não há como afirmar se
foram extraídos de um único individuo”. Contudo, tal aspecto não é relevante para a
reclassificação fiscal proposta, como se observa do bem fundamentado acórdão DRJ:
Conforme apontado pela autoridade fiscal, a partir das análises feitas pelo perito,
foi possível identificar que a mercadoria importada tinha uma disposição
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
26
específica das mechas, de forma a ser possível estabelecer uma classificação fiscal
mais adequada, dentro da NCM, conforme quadro-resumo abaixo:

Segundo a Nota no 2, do Capítulo 5, da Tarifa Externa Comum11, ao que tudo
indica, a interpretação da fiscalização está correta, considerando que o item “5”,
dos questionamentos formulados ao perito credenciado, teve como resposta que
os cabelos importados estavam dispostos no mesmo sentido – raiz com raiz,
ponta com ponta -, ainda que tenham sido apenas lavados (itens “4” e “9”), ou
seja, “dispostos no sentido natural”.
Eis o texto da Nota no 2:
“O cabelo estirado segundo o comprimento, mas não disposto no mesmo
sentido, considera-se “cabelo em bruto” (posição 05.01).”
A Regra 1, das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
constante do Anexo Único, Parte 1, da Instrução Normativa RFB no 807/2008, que
aprovou “o texto consolidado das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias”, preconiza a prevalência dos textos
das posições e das respectivas Notas:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
Por outro lado, segundo as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), constante do Anexo Único,
da Instrução Normativa RFB no 807/2008, relativamente ao Capítulo 5, posição
05.01 (Cabelos em bruto, mesmo lavados ou desengordurados; desperdícios de
cabelo.), traz o seguinte texto:
Esta posição inclui o cabelo humano, em bruto, mesmo lavado ou
desengordurado (compreendendo o cabelo estirado no sentido do
comprimento, mas não disposto ainda no sentido natural, isto é, raízes
com raízes e pontas com pontas) e os seus desperdícios.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
27
Está excluído desta posição, classificando-se na posição 67.03, o cabelo,
exceto os desperdícios, cujo estado de preparação ultrapasse a simples
lavagem ou desengorduramento; por exemplo, o que foi adelgaçado,
corado ou descorado, frisado ou preparado para fabricação de perucas,
postiços ou outras obras, bem como o cabelo simplesmente disposto no
sentido natural (ver a Nota Explicativa da posição 67.03). Esta exclusão não
se refere, porém, aos desperdícios de cabelo, que, em qualquer caso, se
classificam nesta posição, mesmo que provenham, por exemplo, de cabelo
tingido ou descorado.
(Grifou-se)
Ao se pesquisar as NESH do Capítulo 67, posição 67.03 (Cabelos dispostos no
mesmo sentido, adelgaçados, branqueados ou preparados de outro modo; lã,
pelos e outras matérias têxteis, preparados para a fabricação de perucas ou de
artefatos semelhantes.), vemos:
Com exclusão do cabelo simplesmente lavado ou desengordurado e do
cabelo estirado no sentido do comprimento, isto é, do cabelo classificado
segundo o seu comprimento, mas ainda não disposto no mesmo sentido, e
dos desperdícios de cabelo que estão incluídos na posição 05.01, esta
posição abrange o cabelo disposto no mesmo sentido, bem como o
preparado por qualquer outro processo (adelgaçado, descorado,
branqueado, tingido, frisado, ondulado, etc.) para fabricação de postiços
(perucas, mechas, tranças, por exemplo) ou de quaisquer outras obras.
Considera-se “cabelo disposto no mesmo sentido” o cabelo que se
encontra disposto no seu sentido natural, isto é, raiz com raiz, ponta com
ponta.
(Grifou-se)
Vale lembrar que o perito informou, em resposta ao quesito “13”, a possível
aplicação da mercadoria: “Produção de perucas ou alongamento de cabelos
(megahair).”. Isso se encaixa com a descrição “para fabricação de postiços”,
encontrada na NESH da posição 67.03.
Assim, a NCM encontrada nas DI (0501.00.00) não poderia ser utilizada, sendo
correta a classificação 6703.00.00, conforme entendimento da autoridade fiscal,
bem como o entendimento de que seriam aplicáveis as alíquotas vinculadas à
nova classificação NCM.
As suscintas razões recursais não foram capazes de infirmar os termos do acórdão
recorrido.
Em caráter subsidiário, o Recorrente aduz:
Mas, mesmo que não seja mantida a classificação tarifária determinada pela SUEL
TRADING, aplica-se a multa pela reclassificação de 1% do valor aduaneiro da
mercadoria, nos termos do art. 711 do Regulamento Aduaneiro que dispõe:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
28
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n!Q
10.833, de 2003, art. 69, § 1!Q):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
Ocorre que não há qualquer pedido vinculado a esta afirmação, razão pela qual não
há nada a se prover.

(iv)
existência de comprovação da disponibilidade financeira (Interposição
Fraudulenta Presumida)
Nesse tópico a alegação recursal é de que “os documentos carreados no auto de
infração, especialmente os Livros Contábeis e os Extratos Bancários provam a origem e
disponibilidade para realizar a operação de comércio exterior” e afirma que o acórdão recorrido
teria rejeitado tal documentação sob a alegação de que “deveria ser apresentado na fase de
investigação”.
Passa a discorrer sobre o “procedimento especial de controle aduaneiro” e suas
fases definidas na IN no 1.169/11 e sobre a natureza dos documentos exigidos pela Fiscalização,
afirmando que não foram apresentados apenas os documentos que careceriam de norma legal –
tal como os estabelecidos no art. 70 da Lei no 10.833/2003 – e que, portanto “o que não foi
atendido é porque não foi normatizado”, “aquilo que não está exigido em legislação, não foi
apresentado”. Conclui que “deve-se aplicar o disposto no art. 5, II e art. 37 da Constituição
Federal, ou seja, o princípio da legalidade em que “ninguém é obrigado a fazer ou deixar a fazer
senão em virtude de lei”.” Afirma que não entregou os extratos bancários em razão do “sigilo
bancário”.
Ainda afirma que o momento de produção de provas é a apresentação da
Impugnação ao Auto de Infração e lista os documentos que teriam sido apresentados.
Inicialmente é de se esclarecer que o Acórdão recorrido, ao contrário do que afirma
o Recorrente, jamais deixou de examinar a documentação acostadas sob a alegação de que
“deveria ser apresentado na fase de investigação”. A referida decisão apenas noticia que os
documentos não foram apresentados durante a Fiscalização, mesmo tendo sito realizadas 5
(cinco) intimações e, mais do que isso, analisa um a um dos documentos apresentados com a
Impugnação ao longo de 4 (quatro) páginas, demonstrando de forma clara as omissões ainda
existentes:

Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
29

Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
30

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
31

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
32

(fls. 651 a 654)
A DRJ efetuou a análise detida da documentação apresentada, como se observa das
anotações lançadas na coluna à direita e nenhuma das conclusões acerca da insuficiência dos
documentos foram infirmadas pelo Recorrrente, que se limita à apresentação de informações
genéricas sem correspondência a eventuais provas existentes nos autos.
Por exemplo, o Recorrente afirma que “os documentos carreados no auto de
infração, especialmente os Livros Contábeis e os Extratos Bancários provam a origem e
disponibilidade para realizar a operação de comércio exterior”, mas nada diz acerca do fato de os
documentos contábeis terem sido apresentados de forma incompleta (Livro Diáiro) e sem
assinaturas (Livro Razão) e não indica onde estariam os “Extratos Bancários” cuja não
apresentação ele mesmo justifica em razão do “sigilo bancário”.
Mesmo aduzindo que deixou de apresentar apenas os documentos não exigidos em
lei, assume que deixou de apresentar os documentos previstos no art. 70 da Lei no 10.833/03.
O Recorrente lista, em seu Recurso Voluntário, os documentos que teria anexado à
Impugnação, contudo, não justifica o fato constatado pelo Acórdão DRJ que os contratos de
câmbio enviados se referem a DIs que não são objeto da Autuação Fiscal, não esclarece as
inconsistências nos livros contábeis e não sinaliza as folhas de juntada dos Extratos Bancários.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
33
Por estas razões é que se mantém a conclusão do acórdão recorrido:
Como se vê, faltaram documentos essenciais para caracterização tanto da origem
dos recursos empregados nas importações, o que viabilizaria saber quem poderia
ser o real adquirente, se aproximando da figura da sonegação (art.71 – II, da Lei
no 4.502/64), quanto para conhecimento do preço efetivamente praticado.
Entretanto, quanto a esse último quesito – o do preço praticado – parece que não
seria o caso de vermos como uma prática qualificável como fraude, o que será
visto no tópico seguinte. Outrossim, quanto ao primeiro quesito – a falta de
comprovação da origem dos recursos – isso sinaliza, efetivamente, a prática da
interposição fraudulenta presumida na importação, nos termos prescritos no
art.23 – §2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, independentemente de a fiscalização
entender que tal ou qual empresa poderia figurar como “real adquirente”, o que
geraria reflexos em termos de sujeição passiva da pena de perdimento, ou de sua
multa substitutiva, mas não quanto à concretização dessa infração.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)§2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Não é demais lembrar que a simples apresentação de folhas dos livros contábeis
não é suficiente para corroborar os lançamentos lá inscritos, sem que o
interessado apresente os documentos contábeis que fundamentaram tais
lançamentos. Dessa forma, registrar no Livro Diário ou no Razão que determinado
recurso financeiro transitou pela contabilidade, sem apresentar o respectivo
extrato bancário, torna inócua esse tipo de prova.
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou
externa, que apóiam ou componham a escrituração. (NORMAS BRASILEIRAS
DE CONTABILIDADE. ITG 2000 – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Aprovada pela
Resolução CFC no 1.330/11) 12
Seja como for, tais omissões do importador, sinalizam que ele, efetivamente, não
pretendia tornar claras as operações cursadas nas duas DI analisadas pela
fiscalização aduaneira.

(v)
irregularidade na aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento.
Afirmando que restaria comprovado nos autos que “origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados pela operação de comércio exterior, somados a
comprovação das transações entre exportador e importador com o pedido de compra, pagamento
da mercadoria com o fechamento de câmbio, bem como a destinação da mercadoria para o
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
34
endereço da importadora que depositou em seu estabelecimento” e que, portanto, deveria ser
afastada a presunção de interposição fraudulenta.
Todavia, como demonstrado no tópico anterior, o Recorrente não cuidou de fazer
prova em seu favor e tampouco em afastar cada um das inconsistências apontadas no Acórdão
recorrido.
Insiste que “mesmo com as robustas provas de disponibilidade financeira, fosse
aplicada a pena de perdimento, o valor deve ser o valor aduaneiro da mercador”, olvidando-se ao
fato de que o Acórdão recorrido afastou a valoração aduaneira realizada e manteve, como base de
cálculo dos tributos e da penalidade aplicada, exatamente o valor da mercadoria declarado pelo
Importador:
Deve, portanto, o auto de infração ser declarado procedente em parte, excluindo-
se o crédito tributário calculado com base no valor arbitrado e mantendo-se o
crédito tributário calculado com base nos valores declarados pela impugnante,
haja vista a incorreção nos procedimentos de arbitramento de preços.
Pelo exposto, declara-se a impugnação procedente em parte, mantendo-se
crédito tributário no valor de R$ 114.666,32 acrescido dos respectivos juros de
mora, conforme demonstrativo de cálculo a seguir que faz parte deste voto.
Embora o acórdão possa não ter sido claro quanto à base de cálculo da pena de
perdimento, tal clareza se extrai do Demonstrativo de cálculo do crédito tributário mantido:

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
35

O recorrente aduz que “pelo cálculo da multa aplicada no valor de R$ 114.666,32,
há clara observação da falta de amparo legal, pois além do valor aduaneiro da mercadoria, foi
acrescido de uma série de outras multas não amparadas em lei, inclusive a cobrança de novos
impostos, juros e correção monetária dos impostos, multa de 100% enfim, uma série de valores
que não estão amparadas por lei”. Contudo, trata-se, mais uma vez, de uma alegação genérica,
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.037 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722134/2016-81
36
estando os valores adequados ao lançamento original (tributos e multas) e as reduções aplicadas
conforme decidido.

Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1554
DF CARF MF
Original